Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-60.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013680-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.934.661-50 (APELANTE), ROZANJE ROSA DA SILVA - CPF: 689.724.151-20 (ADVOGADO), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), Karin Norma Rubio Machado de Souza, CRM 3.070/MT (APELANTE), KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.489.206-64 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente da não realização de laqueadura tubária durante o parto cesariano. A autora alegou que o procedimento havia sido previamente autorizado pela operadora de saúde, constava em documentos médicos e foi acordado com o médico responsável. A autora sustentou que só foi informada da não realização do procedimento no momento da alta hospitalar, sem justificativa técnica registrada em prontuário, o que gerou abalo emocional e a obrigou a buscar métodos contraceptivos alternativos ou novo procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

saber se a ausência de realização do procedimento de laqueadura tubária, previamente autorizado e consentido, caracterizando falha na prestação de serviços médico-hospitalares; e (ii) saber se a ausência de comunicação ao paciente e à operadora do plano de saúde configura violação ao dever de informação, ensaiando peças por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do hospital é objetiva, sendo cabível a reclamação quando evidenciada falha na prestação do serviço, como ausência de informação sobre a não realização de procedimento cirúrgico anteriormente autorizado. A responsabilidade da médica restou caracterizada a negligência, diante da ausência de justificativa técnica registrada no prontuário e da assinatura no termo de consentimento informado. O laudo pericial atestou a inexistência de contraindicação técnica para a realização da laqueadura, bem como ausência de registro no prontuário justificando a omissão. A omissão da equipe médica quanto ao dever de informar e a não comunicação ao paciente e à operadora de saúde caracterizam falha grave na prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A não realização de procedimento cirúrgico anteriormente autorizado e consentido, sem justificativa técnica registrada em prontuário e sem comunicação ao paciente, configura falha na prestação de serviços médico-hospitalares. A omissão quanto ao dever de informação gera abalo moral indenizável, ensejando a responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do profissional liberal”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, artes. 186 e 927; CDC, artes. 6º, III, e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 141.701/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Josiane Verginia da Silva Oliveira contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada contra Karin Norma Rubio Machado de Souza e outra, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%

do valor da causa, ficando suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando ter ocorrido falha na prestação do serviço médico, uma vez que o procedimento de laqueadura tubária, previamente autorizado pelo plano de saúde e consentido por ela e seu esposo, não tenha sido realizado, sem que houvesse comunicação adequada. Destaca a inexistência de justificativa clínica plausível para a não realização do procedimento, conforme atestado pelo laudo pericial, o que também concluiu que não foram registradas razões médicas no prontuário para a omissão do ato cirúrgico.

Sustenta que o hospital não comunicou à operadora do plano de saúde a não execução do procedimento, ou que foi obtido em pagamento indevido por serviço não prestado. Argumenta que a ausência de informação ao paciente sobre a não realização do procedimento, que se acreditava ter sido realizado, gerou abalo emocional, caracterizando dano moral indenizável.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a configuração da responsabilidade objetiva e solidária dos réus, bem como requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327723879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josiane Verginia da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Karin Norma Rubio Machado de Souza e Hospital Infantil e Maternidade Femina, aduzindo que, em sua terceira gestação, procurou junto aos médicos conveniados com seu plano de saúde, um profissional para realizar o seu pré-natal, com o intuito de além do parto, realizar a laqueadura em virtude do desejo de não ter mais filhos, já que estava em idade avançada e na sua terceira gestação.

Narrou que na data 06.06.2019 foi internada na unidade de saúde requerida para a realização do parto cesariano, bem como para a cirurgia de laqueadura, ao chegar preencheu toda a documentação necessária para que os procedimentos cirúrgicos fossem realizados, bem como a guia do convenio médico fora emitida e assinada. Após, recebeu a sedação necessária, bem como os procedimentos atinentes ao caso, tendo o parto ocorrido dentro da normalidade.

Continuou afirmando que, na ocasião da alta médica, acreditando estar tudo bem quanto a realização das duas cirurgias, resolveu indagar a profissional de saúde acerca do procedimento de laqueadura, se ocorrera dentro do que fora devidamente pré-determinado, sendo surpreendida negativamente com a informação de que não havia sido realizado em virtude de um erro, ou esquecimento por parte da atendente do hospital, em não deixar especificado no prontuário médico da requerente.

Sendo assim, ajuizou ação almejando a condenação por dano moral, pela negligência e descaso praticados, bem como a condenação pela responsabilidade solidária. Com a inicial anexa documentos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando ter ocorrido falha na prestação do serviço médico, uma vez que o procedimento de laqueadura tubária, previamente autorizado pelo plano de saúde e consentido por ela e seu esposo, não tenha sido realizado, sem que houvesse comunicação adequada. Destaca a inexistência de justificativa clínica plausível para a não realização do procedimento, conforme atestado pelo laudo pericial, o que também concluiu que não foram registradas razões médicas no prontuário para a omissão do ato cirúrgico.

Sustenta que o hospital não comunicou à operadora do plano de saúde a não execução do procedimento, ou que foi obtido em pagamento indevido por serviço não prestado. Argumenta que a ausência de informação ao paciente sobre a não realização do procedimento, que se acreditava ter sido realizado, gerou abalo emocional, caracterizando dano moral indenizável.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a configuração da responsabilidade objetiva e solidária dos réus, bem como requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se a não realização da laqueadura tubária, aliada à ausência de comunicação ao paciente e à operadora do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar, ensinando o dever de indenizar por dano moral.

Inicialmente
mister
se faz constar que o
princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:
“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha, entendo que houve o alegado erro médico, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram a falha na prestação de serviços.

Ao revés do que entendeu a justiça de primeiro grau, vislumbro, com a devida vênia, que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, por ausência do cumprimento do dever de informação, aliado à negligência da equipe médica em proceder com o ato cirúrgico previamente ajustado, e com respaldo técnico benéfico.

Com efeito, o laudo pericial judicial, é absolutamente claro e categórico ao afirmar que:

“Os elementos disponíveis afirmar que não foram apresentadas contra indicações técnicas para a realização de cirurgia de esterilização por laqueadura tubária solicitada e proposta pela médica requerida. • Não foi descrita ou justificada pela médica requerida no prontuário da autora, a conduta de não realizar o procedimento proposto, solicitado e autorizado conforme os documentos nos autos. • Não foram apresentadas justificativas técnicas que possam ser comprovadas ou demonstradas para a não realização do procedimento de laqueadura tubária diante das condições clínicas favoráveis da autora e do recém-nascido e de acordo com dados de literatura para casos semelhantes. Quesitos a serem questionados a FEMINA SERVIÇOS HOSPITALARES: 1. Se foi ela a responsável por meio da recepção da internação de autora com pedido direto a UNIMED de internação para o procedimento de parte cesariano e laqueadura? Resposta: Sim. 2. Se positivo a resposta da autorização de internação, como procede o aviso do procedimento a ser realizado ao médico? Resposta: A médica assistente havia solicitado cirurgia de parto cesariano com laqueadura tubária ao plano de saúde. Esta guia está inserida no prontuário da periciada. A dinâmica do meio de comunicação do hospital com a médica assistente não foi descrito nos autos. 3. A requerida informa que só realizou a locação do centro cirúrgico para a realização do procedimento de laqueadura então quem colheu os dados da paciente e informou os procedimentos a serem realizados junto a UNIMED? Resposta: A médica assistente fez a solicitação dos procedimentos através de sistema de registro eletrônico de dados da operadora de saúde e a periciada necessariamente apresentou as exigências legais para a operadora de saúde autorizar a laqueadura tubária. Esta autorização não estava inserida no prontuário da periciada. Há assinatura da médica requerida no termo de consentimento para realização de laqueadura tubária. 4. Se houve a internação por parte da recepção da FEMINA, havia todos os documentos entregues pela autora para a realização da laqueadura? Resposta: Autora informou para a pericia médica que entregou todos os documentos necessários, inclusive o termo de consentimento informado para laqueadura tubária, datado em 12/03/2019, assinado por Josiane Virgínia da Silva Oliveira, Gilson Costa Oliveira, ambos com firma reconhecida e por Dra. Karin Rúbia conforme as fls. 38 a 40 do PDF. Este termo, contudo não consta inserido no prontuário da autora conforme documentos nos autos. 5. Quem é responsável por informar a médica a respeito do procedimento autorizado para a realização por meio do convenio médico hospitalar? Resposta: A guia com a devida autorização foi apresentada pela periciada. A dinâmica de informação pelo hospital e conferência pela médica assistente é rotina diária. Não há um roteiro especifico do hospital requerido acostado aos autos. Perguntas a ser realizada a requerida Karim Rubio Machado Souza; 1- Relata em sua defesa a requerida que o parto da autora era de emergência, por qual motivo realizou a consulta por volta das 14h00s e pediu para a autora ir para casa e retornar as 19h00 s para realizar a internação e o parto? Resposta: Não há descrição de solicitação de parto de emergência nos registros médicos. 2- Se diante da emergência em realizar o parto, por qual razão não informou que não poderia realizar a laqueadura? Resposta: Não há descrição de parto de emergência nos registros médicos. 3- Se tratava-se de parto de emergência com risco de morte por qual razão foi concedido alta médica antes de 24 horas após o parto? Resposta: Não há descrição de parto de emergência nos registros médicos nos autos. 4- Por qual motivo não informou à autora que a laqueadura não seria realizada, respondeu somente na sala de parto após a autora perguntar a respeito? Resposta: Estes dados não foram descritos na documentação acostada aos autos. 5- Se houvesse impossibilidade de laqueadura por ser parto de emergência, porque realizou o pedido de autorização para realização do procedimento junto a UNIMED, conforme consta no prontuário medico da autora? Resposta: Não há descrição de parto de emergência nos registros médicos nos autos 6- Se recorda de ter sido perguntado no momento da sutura pela Autora acerca da laqueadura qual a sua resposta? Resposta: Estes dados não foram descritos na documentação acostada aos autos. f. Queira o Sr. Perito do Juízo informar se informar se a requerente submeteuse a tais protocolos, no ano de 2019? Resposta: Não. Periciada tinha dois filhos vivos e saudáveis, iria ser submetida a terceira cesariana, caso de Iteratividade. Já tinha o termo de Termo de consentimento informado para laqueadura tubária, assinado por ela e o cônjuge e pela médica requerida. g. Se positiva a resposta anterior, qual o resultado? Resposta: Os motivos para realização da laqueadura tubária estavam dentro dos protocolos exigidos. 3. Queira o Sr. Perito do Juízo informar, após examinar o prontuário médico, se a paciente requerente apresentou a autorização expressa e o consentimento necessário para a realização da esterilização, por ocasião do parto cesáreo datado de 06.06.2019? Resposta: Autora declarou para pericia médica que apresentou a referida autorização na recepção hospitalar no momento da internação. O documento não está inserido no prontuário de atendimento da autora. 4. Queira o Sr. Perito do Juízo informar, após examinar o prontuário médico e a documentação constante dos autos, se há registro de esterilização cirúrgica na requerente por ocasião do parto cesáreo datado de 06.06.2019? Resposta: Não. a. A médica requerida realizou tal operação na requerente? Resposta: Não. b. A médica requerida estava obrigada fazê-lo? Resposta: A médica requerida solicitou o procedimento para o plano de saúde e assinou o termo de consentimento junto com a periciada e o cônjuge da mesma conforme documentos nos autos. Não apresentou descrição de motivos técnicos para a não realização do procedimento no prontuário médico. 5. Queira o Sr. Perito do Juízo informar se, caso a médica requerida tivesse realizado a laqueadura na paciente requerente, sem a expressa autorização prévia, poderia ser processada criminalmente, segundo a lei vigente (L.9.263/96)? Resposta: Sim. No caso da autora havia expressa autorização, assinada pela periciada, o seu cônjuge e a médica requerida. 14. Considerando as provas constantes dos autos e o exame clínico efetuado no paciente, queira o Sr. Perito informar se há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico” ou de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte da médica requerida? Resposta: A médica requerida não realizou o procedimento de laqueadura tubária solicitado formalmente por ela e não descreveu ou justificou no prontuário médico os motivos desta conduta. 5. Sr. Perito, queira informar se existe nexo causal entre o dano alegado pelo requerente e algum eventual ato médico praticado pela médica requerida? Resposta: Sim. Não esterilização cirúrgica não justificada no prontuário médico e necessidade de utilização de meios contraceptivos ou realização de procedimento cirúrgico específico com esta finalidade.”
(Id. 256718718).

Ressalta-se ainda, a complementação do Laudo médico,
verbis:“9) A não realização da cirurgia de esterilização (laqueadura) trouxe algum prejuízo efetivo ou dano para a paciente requerente? Resposta: Não. A não realização da laqueadura postergou esse procedimento se a autora ainda deseja se utilizar deste método de contracepção. O feto estava saudável e havia termo de contrato e consentimento para realização da laqueadura tubária conforme documentos nos autos.”
(id. 327723866).

Tais instruções afirmam que ainda que houvesse avaliação intraoperatória desfavorável, era imperioso que tal decisão fosse registrada em prontuário e comunicada de forma clara ao paciente e ao plano de saúde, o que não ocorreu.

Ademais, reconhece que o feto estava saudável e havia termo de contrato e consentimento para realização da laqueadura tubária conforme documentos nos autos, bem como que a médica requerida solicitou o procedimento para o plano de saúde e assinou o termo de consentimento junto com a periciada e o cônjuge da mesma conforme documentos nos autos. Não apresentou descrição de motivos técnicos para a não realização do procedimento no prontuário médico.

O dever de informação é um dos pilares da relação médico-paciente e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando o serviço de saúde é prestado por meio de instituições privadas, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC.

Por outro lado, A responsabilidade do hospital é solidária, por se tratar de falha decorrente da má prestação do serviço médico sob sua direção e responsabilidade.

No caso, a autora apresentou falsa crença de que havia sido submetido à laqueadura, a qual não foi realizada, por omissão médica.

Tal conduta, além de ilícita, caracteriza grave violação à dignidade do paciente, que se viu obrigada a utilizar métodos contraceptivos alternativos e, eventualmente, a submeter-se a um novo procedimento cirúrgico.

Não se pode tolerar, no estágio atual do Direito Médico, que decisões clínicas, ainda que respaldadas por eventuais prêmios técnicos, deixem de ser documentadas e justificadas, principalmente quando se trata de procedimentos de natureza irreversível, como a laqueadura tubária, e que envolve planejamento reprodutivo e escolhas existenciais da mulher.

Ao omitir-se no cumprimento do dever de esclarecimento, a equipe médica e o hospital violaram o direito fundamental do paciente à autonomia reprodutiva, à autodeterminação informada e à integridade física e psíquica, elementos que configuram, de forma indiscutível, o dano moral indenizável.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes
. [...]”
(RAC n. 94.483/2016, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.05.2017 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO HOSPITAL QUE REALIZOU O PARTO - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se agir culposo a ausência de diagnóstico, por parte da equipe médica do hospital, de patologia de recém-nascido, que recebeu alta e, levado à outros hospitais, passando para cirurgia, veio a óbito, em razão de diagnostico tardio. Resta caracterizado o dever de indenizar o genitor pelos danos morais decorrentes do mencionado falecimento. [...]”
(RAC n. 141.701/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017 – negritei).

O dano moral, nesses casos, é presumido,
in re ipsa
, pois decorre da própria violação ao direito de personalidade, à saúde e à informação, prescindindo de provas de sofrimento psíquico concreto.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, repiso se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência dos profissionais médicos que realizaram a cirurgia da autora.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização deve ser imposta em R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostrando-se suficiente, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir as rés à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial da autora, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora a contar do evento dano (Súmula 54/STJ). Determino, ainda, seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Por fim, condeno as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026